Tribunal: CARF
Processo: 19985.721762/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.721762/2017-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.127 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
JOAO BATISTA DE TOLEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IRPF. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. PAGAMENTO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública que especifique o
valor da obrigação ou discrimine ela, desde que devidamente comprovados,
nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
Cabe ao contribuinte comprovar, por meio de documentos idôneos, que foi
efetivado o pagamento da pensão alimentícia judicial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PAULO RODRIGO TAMIETTI,
contra o Acórdão de julgamento de primeira instância, que entendeu pela improcedência da
impugnação do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.721762/2017-91
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.127 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.721762/2017-91

Por meio da por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, referente ao ano-calendário 2014, exercício de 2015, na qual consta da Descrição dos
Fatos e Enquadramento legal infrações por deduções de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública, e deduções por despesas médicas, no montante de R$22.716,11
Com isso foi apurado o saldo de IRPF no valor de R$6.246,93, acrescido de multa
de ofício e juros de mora.
Com o intuito de delimitar as matérias recursais de julgamento, identifico que
após a decisão de improcedência da impugnação, o contribuinte teria concordado com a glosa
por despesa médica, recorrendo tão somente da Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte alega que “MARIA APARECIDA
SANCHUKI, figura na qualidade de pensionista em sua declaração de imposto de renda, a qual
declara para os devidos fins de direito que recebeu regularmente o valor total de R$ 12.000,00
(doze mil reais), comprovado através do recibo com firma reconhecida que ora se junta, referente
ao pagamento da totalidade dos seus direitos de pensão alimentícia resultante de sentença em
processo de divórcio, cuja importância refere-se aos meses de janeiro a dezembro de 2013”.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DEDUÇÃO POR PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA E DESPESA COM INSTRUÇÃO
O art. 35, da Lei n°9.250, de 26/12/1995, determina quem, atendendo as
condições legais, pode ser considerando dependente, para fins legais, permitindo que possam ser
declaradas em DIRPF pelos contribuintes:
Art. 35 Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso III, e 8°, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da unido resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.127 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.721762/2017-91

tributáveis ou não. superiores ao limite de isento do mensal:
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1° Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau”.
No que diz respeito à pensão alimentícia, são dedutíveis da base de cálculo na
Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, quando
em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de
28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine
ela, desde que devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95, in
verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil”;
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso
II do caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Cumpre registrar que a Súmula CARF 98 foi revogada1, em razão de que essa
remetia à dispositivo do antigo CPC revogado. Porém, a vigência do artigo acima citado ainda
prevalece, e o seu entendimento é aplicável ao caso concreto.
Ocorre que, sempre que intimado o contribuinte deve comprovar de forma idônea
as deduções pretendidas, consoante prescreve o artigo 73, do Regulamento do Imposto de Renda
- RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999, aplicados à época dos
fatos geradores.
No presente caso, com o intuito de comprovar o efetivo pagamento da pensão
alimentícia, o recorrente apresentou somente declarações emitidas pelos beneficiários da pensão,
bem como em sede recursal apresenta um único recibo em forma de declaração em nome de
Maria Aparecida, sem nenhum documento que pudesse constatar de forma clara os pagamentos
realizados durante o período questionado pela fiscalização. Portanto, deixou de apresentar
comprovantes de depósitos ou documentos hábeis e idôneos da respectiva obrigação alimentícia.
Assim, não há como acolher o pedido do contribuinte.

1 Súmula revogada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.127 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.721762/2017-91

Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão a recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para NEGAR-LHE
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.127 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.721762/2017-91

Fl. 83
DF CARF MF
Original